Tribunal: STF
Processo: RE 1259286
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 1, p. 12): 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO CRIMINAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LIMITES DA APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. REPERCUSSÃO GERAL. STF, RE N. 632.853/CE. PERTINÉNCIA AOS CONTEÚDOS DO EDITAL. CONFIRMAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE. EXTENSÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. - Sob o regime da repercussão geral, o STF fixou, no RE n. 632.853/CE, a tese segundo a qual os critérios adotados por banca examinadora de um . concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, cuja atuação fica limitada a análise à pertinência das questões com os conteúdos do edital. - Na espécie em julgamento, a situação fática não pode ser abrangida pela exceção especificada pela Suprema Corte, porquanto não há prova de que tenha existiria dissonância entre o que foi exigido na prova e o que foi proposto no edital.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, pp. 126-129)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, I e II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “as 03 (três) questões da prova objetiva do concurso público prestado pela Recorrente que se requer a ànulação foram elaboradas pela Banca Examinadora, descabidas de qualquer vinculação ao instrumento norteador daquele certame, uma vez que se encontravam repletas de erros materiais grosseiros, mais precisamente, falhas nos enunciados e com temas distintos dos presentes nas referências bibliográficas como restou comprovado pelos próprios doutrinadores indicados como fonte de estudo no edital.” (eDOC 2, p. 242)
    Aduz-se, ainda, que “tal conjuntura configura a possibilidade de anulação dos quesitos pelo Poder Judiciário, na forma que o Juiz aqua asseverou e ainda de acordo com o entendimento desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se ainda que a Recorrente conseguiu pontuação necessária para seguir no certame do concurso, sendo desclássificada por critério de desempate.” (eDOC , p. 242) 
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário. (eDOC , pp. 349/350)
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 632.853-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes (tema 485), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2015)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente